Tribunal: STF
Processo: RE 72455
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
CASO EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL, AO CONTRARIO DO QUE PARECEU AO JUIZ,
NÃO DECIDIU O MÉRITO, PARA TER O ATO POR NULO. LIMITOU-SE A JULGAR
NÃO PRESCRITA A AÇÃO, PORQUE, COMO POSTA A QUESTÃO, O CASO SERIA DE
ATO NULO, E ORDENOU QUE O MÉRITO FOSSE DECIDIDO, COMO DE DIREITO,
PELO JUIZ. A ESTE CABERIA, POIS, APURAR A EXISTÊNCIA DA NULIDADE E,
NÃO, COMO FEZ, CONSIDERA-LA JA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.